Tribunal: STJ
Processo: 0801372-89.2021.8.15.0981
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066262 - PB(2025/0386302-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CELSO MAIA DUARTE JUNIOR
ADVOGADOS
: FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES - PB012037
ALBERTO JORGE SANTOS LIMA CARVALHO - PB011106
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma deste Tribunal que negou
provimento ao agravo regimental, com fundamento no óbice da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto (i) à não incidência da Súmula 7/STJ
(ii) à ausência de enfrentamento expresso de teses constitucionais relativas aos arts. 93, IX, 5o,
LIV, 5o, LV e 5o, LVII, da Constituição da República, requerendo o saneamento das omissões
para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, à luz
do
do CPP, por não ter (i) reconhecido ou enfrentado suposta aplicação da
art. 619
Súmula 7/STJ
na decisão de inadmissibilidade do recurso especial e (ii) analisado expressamente os
dispositivos constitucionais indicados pela parte, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, destinam-se exclusivamente a
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à revisão do julgado
nem à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado explicitou que o agravo regimental foi desprovido, porque o agravante
não demonstrou de que forma o agravo em recurso especial teria impugnado, de modo
específico, o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial (incidência da
, caracterizando descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos
Súmula 284/STF)
termos do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial teve como único fundamento a aplicação
da
por ausência de indicação, nas razões recursais, dos dispositivos de lei
Súmula 284/STF,
federal tidos por violados, de modo que a
sequer foi objeto de debate no acórdão
Súmula 7/STJ
embargado, inexistindo omissão a ser suprida.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar suposta ofensa a dispositivos ou
princípios constitucionais, ainda que com finalidade exclusiva de prequestionamento para
recurso extraordinário, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54914950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ad9c3792-a0e6-4e07-b886-bb4539f72d0d

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam à rediscussão do
art. 619
mérito nem à correção de mero inconformismo da parte, exigindo a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetiva no julgado.
2. Não há omissão no acórdão que explicita que o desprovimento do agravo regimental decorre
do descumprimento de requisito formal relativo à dialeticidade recursal, ainda que a parte
invoque outros óbices sumulares que não foram efetivamente utilizados na decisão de
inadmissibilidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça não deve se pronunciar sobre suposta violação a dispositivos
ou princípios constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento visando à interposição
de recurso extraordinário, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
§ 1o;
o, LIV, LV e
art. 619;
art. 1.021,
CR/1988, art. 5
LVII;
IX;
CF/1988, art. 93,
Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ad9c3792-a0e6-4e07-b886-bb4539f72d0d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066262 - PB(2025/0386302-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: CELSO MAIA DUARTE JUNIOR
ADVOGADOS
: FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES - PB012037
ALBERTO JORGE SANTOS LIMA CARVALHO - PB011106
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma deste Tribunal que negou
provimento ao agravo regimental, com fundamento no óbice da Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto (i) à não incidência da Súmula 7/STJ
(ii) à ausência de enfrentamento expresso de teses constitucionais relativas aos arts. 93, IX, 5o,
LIV, 5o, LV e 5o, LVII, da Constituição da República, requerendo o saneamento das omissões
para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, à luz
do
do CPP, por não ter (i) reconhecido ou enfrentado suposta aplicação da
art. 619
Súmula 7/STJ
na decisão de inadmissibilidade do recurso especial e (ii) analisado expressamente os
dispositivos constitucionais indicados pela parte, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, destinam-se exclusivamente a
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à revisão do julgado
nem à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado explicitou que o agravo regimental foi desprovido, porque o agravante
não demonstrou de que forma o agravo em recurso especial teria impugnado, de modo
específico, o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial (incidência da
Documento eletrônico VDA54915004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: ca229695-1ccd-4250-87b8-444ce97dab02

, caracterizando descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, nos
Súmula 284/STF)
termos do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula 182/STJ.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial teve como único fundamento a aplicação
da
por ausência de indicação, nas razões recursais, dos dispositivos de lei
Súmula 284/STF,
federal tidos por violados, de modo que a
sequer foi objeto de debate no acórdão
Súmula 7/STJ
embargado, inexistindo omissão a ser suprida.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar suposta ofensa a dispositivos ou
princípios constitucionais, ainda que com finalidade exclusiva de prequestionamento para
recurso extraordinário, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do CPP, não se prestam à rediscussão do
art. 619
mérito nem à correção de mero inconformismo da parte, exigindo a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão efetiva no julgado.
2. Não há omissão no acórdão que explicita que o desprovimento do agravo regimental decorre
do descumprimento de requisito formal relativo à dialeticidade recursal, ainda que a parte
invoque outros óbices sumulares que não foram efetivamente utilizados na decisão de
inadmissibilidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça não deve se pronunciar sobre suposta violação a dispositivos
ou princípios constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento visando à interposição
de recurso extraordinário, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
§ 1o;
o, LIV, LV e
art. 619;
art. 1.021,
CR/1988, art. 5
LVII;
IX;
CF/1988, art. 93,
Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CELSO MAIA DUARTE
JUNIOR contra acórdão desta Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 483 - 485):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ que,
com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA54915004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: ca229695-1ccd-4250-87b8-444ce97dab02

2. A parte agravante alegou que impugnou especificamente o único fundamento
utilizado pelo Tribunal de Justiça para inadmitir o recurso especial, qual seja, a
aplicação da
sustentando que os dispositivos legais violados foram
Súmula 284/STF,
devidamente prequestionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante observou o princípio da dialeticidade, mediante a
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial com base na Súmula 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial aplicou a
em
Súmula 284/STF
razão da ausência de indicação, no recurso especial, dos dispositivos de lei federal
supostamente violados.
5. No agravo em recurso especial, a parte agravante limitou-se a reiterar as teses
declinadas no recurso especial e a alegar genericamente o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, sem impugnar adequadamente o fundamento da
decisão agravada.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial configura violação ao princípio da
dialeticidade, conforme disposto na Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada é
requisito indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial,
conforme disposto na Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
Jurisprudência relevante citada:
art. 1.042; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF.
STJ, AgRg no Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, AR Esp
em 12.05.2020, D Je 19.05.2020.
1.260.918/MA,julgado
"
missão no acórdão embargado, que "manteve a
A parte embargante sustenta o
negativa de seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 7/STJ,
reputando que a pretensão demandaria reexame de matéria fático-probatória." (e-STJ, fl. 493)
Alega que não houve enfrentamento explícito das teses constitucionais invocadas,
especialmente quanto à suposta violação dos arts. 93, IX (fundamentação das decisões), 5o, LIV
(devido processo legal), 5o, LV (ampla defesa e contraditório) e 5o, LVII (presunção de
inocência), todos da Constituição da República.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar as
omissões e o pronunciamento expresso sobre os dispositivos constitucionais apontados, para
viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54915004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: ca229695-1ccd-4250-87b8-444ce97dab02

VOTO
O recurso não deve prosperar.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Com efeito, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição
e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão deixou claro o motivo pelo qual o agravo regimental foi
desprovido, uma vez que, no agravo em recurso especial, o recorrente não logrou infirmar o
fundamento declinado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial, qual seja, o óbice da
Súmula 284/STF , impondo a aplicação da Súmula 182/STJ.
Ressalte-se que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial amparou-se
exclusivamente na incidência da
por não ter o agravante indicado, nas razões
Súmula 284/STF,
recursais, os dispositivos de lei federal supostamente violados. Assim, a
invocada
Súmula 7/STJ,
neste recurso, sequer esteve em debate no acórdão embargado, que manteve a aplicação da
por não ter o agravante demonstrado a efetiva impugnação à

Súmula 182/STJ
Súmula 284/STF.
Desse modo, não há falar em omissão, mas apenas na consolidação do entendimento
de que o agravo deixou de superar o requisito formal indispensável ao seu conhecimento.
Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via
dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO
o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
ART. 7
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA54915004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: ca229695-1ccd-4250-87b8-444ce97dab02

I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 1.995.042/PA,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.
Por fim, não cabe ao STJ a análise de ofensa de dispositivos constitucionais, ainda
que com o objetivo de prequestionamento, visando à interposição de recurso extraordinário, sob
pena de usurpação da competência do STF.
Ilustrativamente:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
CONTRAVENÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A
SÚMULA N. 283/STF.
DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA,
AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o
reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas
fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (
.
Súmula 7/STJ)
II - Deve ser mantido o decisum reprochado, pois, in casu, não foram infirmados
todos os fundamentos do acórdão, que, por si sós, sustentam o acórdão impugnado,
razão pela qual o recurso especial não foi conhecido, nos termos do que preceitua o
enunciado da Súmula n. 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles".
III - Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação
a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF (Precedentes).
Agravo regimental desprovido."
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 1.970.834/MS,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
16/12/2021.
Documento eletrônico VDA54915004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: ca229695-1ccd-4250-87b8-444ce97dab02

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54915004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:34
Código de Controle do Documento: ca229695-1ccd-4250-87b8-444ce97dab02

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0386302-5
AREsp 3.066.262 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08013728920218150981 8013728920218150981
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CELSO MAIA DUARTE JUNIOR
ADVOGADOS
: FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES - PB012037
ALBERTO JORGE SANTOS LIMA CARVALHO - PB011106
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CELSO MAIA DUARTE JUNIOR
ADVOGADOS
: FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES - PB012037
ALBERTO JORGE SANTOS LIMA CARVALHO - PB011106
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449344119605485@
2025/0386302-5 - AREsp 3066262 Petição : 2026/0013384-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:53:54
Código de Controle do Documento: 04D6F611-F52D-4E39-B6F1-51AFF31C85D4